Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716607-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: T. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA RODRIGUES SALES MARINHO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, deferiu liminar para determinar que a requerida se abstenha de efetuar o cancelamento do plano de saúde do qual o autor é beneficiário e, caso já o tenha feito, que proceda com o seu reestabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tudo sob pena de multa diária ora fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A agravante sustenta que não busca impor prejuízos à parte adversa, pelo contrário, busca permitir-lhe o acesso à ampla gama de opções para contratação de plano de saúde. Alega que o setor de saúde suplementar no Brasil, lida com atualizações diárias na tecnologia médica e na prescrição de procedimentos aos milhares de clientes das Operadoras de Planos de Saúde, com custos assistenciais que vão além do previsto nos cálculos atuariais, sendo que o cancelamento de contratos com produtos que não mais possuem o equilíbrio que se previu quando do seu lançamento é estratégia que precisou ser redimensionada neste momento crucial. Argumenta que os cancelamentos realizados não abrangem os contratos individuais, se restringindo a contratos coletivos empresariais e por adesão, os quais possuem a previsão expressa no sentido de que, após o prazo de doze (12) meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de sessenta (60) dias a outra parte, com o objetivo permitir ao estipulante do contrato prazo hábil para proceder com a migração do contrato para outra operadora de saúde, podendo valer-se, inclusive da regra de portabilidade de carências. Afirma, ainda, que a multa fixada para cumprimento da decisão é desproporcional para com o aso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade, ultrapassando os custos totais do pleito autoral. Requer o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, revogar a antecipação de tutela concedida ou, caso mantida, para que seja reduzida a multa fixada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao preenchimento do primeiro requisito, após análise dos autos, tem-se, ao menos em análise perfunctória, que a antecipação da tutela deferida na origem teve por objetivo evitar prejuízos à agravada. Destaque-se, em especial, no que se refere à alegada ausência de notificação dentro do prazo por parte da agravada quanto a sua intenção de não renovar o plano de saúde, bem como quanto à ausência de oferta de plano de saúde similar, com mesma cobertura e preço, independentemente do cumprimento de novos prazos de carência, conforme dispõe o art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. Nesse sentido, confira-se o teor do referido dispositivo legal, da Resolução no 19, do Conselho de Saúde – CONSU: “as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”. Quanto à alegação da agravante de que o valor da multa é excessivo, note-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas, como se observa no caso em tela, de modo que não há, ao menos em análise preliminar, justificativa para que a reduza. Por outro lado, e conquanto seja possível verificar a ocorrência de periculum in mora – na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos à agravante –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois a parte agravada, é uma criança portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 10.F84) e que realiza tratamento multidisciplinar na clínica FisioeMov Kids e atualmente vem realizando as seguintes terapias: Psicologia, Psicomotricidade, Terapia Ocupacional, Arteterapia. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator